Tribunal: TJSP
Processo: 0001064-67.2015.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Apelação – Latrocínio tentado e corrupção de menores – Materialidade e autoria demonstradas – Provas suficientes para condenar o acusado por ambos os delitos – Pena bem dosada – Tentativa branca – Correta a aplicação da fração máxima de diminuição – Face à quantidade de pena imposta, primariedade e condições judiciais favoráveis, cabível a alteração do regime inicial para o semiaberto –

Ementa:
Apelação – Latrocínio tentado e corrupção de menores – Materialidade e autoria demonstradas – Provas suficientes para condenar o acusado por ambos os delitos – Pena bem dosada – Tentativa branca – Correta a aplicação da fração máxima de diminuição – Face à quantidade de pena imposta, primariedade e condições judiciais favoráveis, cabível a alteração do regime inicial para o semiaberto – Negado provimento ao recurso da Acusação e dado parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001064-67.2015.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
PAULO ROBSON DA SILVA SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defesa, a fim de
alterar o regime inicial para o semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0001064-67.2015.8.26.0536
Comarca: São Vicente 3a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Paulo Robson da Silva Santos e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18795
Apelação
Latrocínio tentado e corrupção de
menores Materialidade e autoria demonstradas
Provas suficientes para condenar o acusado por
ambos os delitos Pena bem dosada Tentativa
branca Correta a aplicação da fração máxima de
diminuição Face à quantidade de pena imposta,
primariedade e condições judiciais favoráveis, cabível
a alteração do regime inicial para o semiaberto
Negado provimento ao recurso da Acusação e dado
parcial provimento ao apelo defensivo.
PAULO
ROBSON
DA
SILVA
SANTOS, menor à época dos fatos, foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, por infração ao
artigo 157, § 3o, parte final, do Código Penal, e ao artigo 244-B da Lei
8069/90, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 03 (três)
dias-multa, no piso (fls. 402/411).
O Ministério Público apelou requerendo a
redução da fração de diminuição da pena decorrente da tentativa (fls.
419/426).
Apela a Defesa pleiteando a absolvição do
acusado por insuficiência probatória (fls. 432/438).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 449/452 e
456/461), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso do Ministério Público e pelo não provimento do apelo da Defesa
(fls. 473/475).
É o relatório.
Paulo foi condenado porque, em 06 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setembro de 2015, por volta das 06h30, na Avenida Airton Senna,
próximo ao teleférico, na cidade e comarca de São Vicente, agindo em
concurso e unidade de desígnios com o adolescente Ruan Alves Melo,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria
subtraído, para proveito comum, uma aliança de ouro, no valor de R$
600,00 (seiscentos reais), e um aparelho celular Motorola XT1058, no
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima
Vanderlei de Jesus Dias, contra a qual tentou realizar disparos de arma
de fogo.
Foi condenado, igualmente, porque, nas
mesmas condições de tempo e local, teria facilitado a corrupção do
adolescente Ruan Alves Melo, menor de dezoito anos, com ele
praticando infração penal.
A materialidade restou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls.
14/15), auto de entrega (fl. 16), laudo pericial sobre a arma (fls.
352/355) e pela prova oral colhida.
Pois bem.
A vítima Vanderley de Jesus Silva,
judicialmente, ratificando suas declarações anteriores (fl. 06), afirmou
que estava em São Vicente a trabalho, tendo decidido ir à praia.
Esclareceu ter parado perto da água, momento em que os assaltantes
surgiram de bicicleta e falaram “passa o que você tem”. O adolescente
mordeu seu dedo na tentativa de retirar sua aliança. Pediu a ele que
parasse com aquilo, retirou a aliança e a entregou para o adolescente. O
acusado pediu o celular e passou a vasculhar a capa do seu violão,
subtraindo-o. Alega que eles pediram sua carteira e dinheiro, porém não
entregou em razão de não estar consigo, uma vez que havia deixado no
carro antes de se dirigir à praia. Aduziu ter tentado resistir, pois ainda
não havia visualizado a arma e seus amigos estavam chegando. Disse
que não iria entregar “porra nenhuma”. Neste momento, o réu sacou o
revólver do casaco e disse novamente “quero a carteira”, já enfiando a
mão no seu bolso sem nada encontrar. Acrescentou que seu amigo
gritou, instante em que Paulo efetuou dois disparos em direção à sua
barriga, mas não foi atingido, pois os projéteis falharam. Os agentes
subtraíram sua aliança e seu aparelho celular, fugido de bicicleta pela
areia logo em seguida. Seu amigo saiu ao encalço de ambos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perseguindo-os em seu carro e, ao mesmo tempo, acionou a polícia. Não
os perdeu de vista em nenhum momento. Reconheceu o acusado e o
adolescente no local, sem sombra de dúvidas, assim que eles foram
abordados. Viu que a aliança estava com o adolescente e o aparelho
celular com o acusado, além da arma de fogo que era verdadeira (mídia
audiovisual depositada em cartório).
A testemunha Gleison Acioli Silva,
sempre que ouvido, narrou que estava em patrulhamento quando, via
COPOM, foi informado sobre as características de dois indivíduos que
teriam acabado de perpetrar um delito de roubo, na orla da praia do
Itararé, fugindo em bicicletas no sentido da Ilha Porchat. Dirigiu-se ao
local informado e, lá chegando, avistou dois indivíduos, cujas
características coincidiam com as descritas pelo rádio. Em busca pessoal,
localizaram com o réu um revólver calibre 32 e uma aliança, e, com o
adolescente, havia um aparelho celular. Durante a abordagem, a vítima
apareceu, acompanhada de um amigo, tendo reconhecido sem sombra de
dúvidas os agentes como autores do roubo (fl. 03 e mídia audiovisual
depositada em cartório).
Reginaldo Gonçalves dos Santos e Rafael
Batista, testemunhas de defesa, afirmaram não terem presenciado os
fatos, nada acrescentando ao deslinde da causa.
A
testemunha
Flavio
Augusto
Nepomuceno, em juízo, confirmando seu depoimento extrajudicial (fl.
05), aduziu que estava trabalhando com Vanderley numa filmagem,
quando ambos foram devolver umas cadeiras no hotel, em frente de
onde se deram os fatos. Decidiram ir à praia e Vanderlei foi primeiro, à
frente. Viu dois indivíduos de bicicleta conversando com ele. Soube que
eles estavam armados e subtraíram aliança e celular do ofendido.
Durante a abordagem policial, viu o réu Paulo com a arma de fogo usada
no delito. Comunicaram a Polícia sobre os fatos ocorridos, e os policiais
lograram abordá-los em poder da res furtiva, bem como com o revólver
utilizado no cometimento do delito. Viu quando Vanderlei reconheceu o
acusado e o adolescente no momento da abordagem (mídia audiovisual
depositada em cartório).
O adolescente Rauan Alves Melo, na fase
administrativa, relatou que trafegava sozinho, com sua bicicleta, pela
faixa arenosa da praia, quando decidiu roubar a vítima. Utilizando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um revólver de sua propriedade, anunciou o assalto e subtraiu o celular e
a aliança do ofendido, evadindo-se em seguida. No caminho de volta,
encontrou-se com o acusado, ao qual relatou o crime e pediu que levasse
a arma embora. Neste momento, foram abordados por policiais militares
(fl. 07).
O réu, em ambas as sedes, optou por
permanecer em silêncio (fl. 08 e mídia audiovisual fl. 346).
A condenação era mesmo de rigor.
Analisando-se o conjunto probatório, não
restam dúvidas de que o acusado praticou o delito. Os depoimentos da
vítima e das testemunhas foram coesos e harmônicos, confirmando a
dinâmica descrita na denúncia. Além da subtração dos bens do ofendido,
encontrados em posse do apelante e do adolescente que o acompanhava,
a vítima ainda relatou que Paulo efetuou dois disparos em sua direção,
cujos projéteis, contudo, falharam. O laudo pericial sobre a arma (fls.
352/355), aliás, comprova que havia três projéteis picotados no
armamento, além de que o revólver estava apto a realizar disparos.
Na mesma linha, inegável o cometimento
do delito de corrupção de menores, eis que o réu praticou os fatos na
companhia do adolescente Rauan, o qual possuía 14 anos à época do
ocorrido.
Há, assim, provas suficientes também em
relação à autoria, tendo sido bem lançada a condenação.
Passo à análise da dosimetria.
Quanto ao crime de latrocínio tentado, as
básicas, mantidas no piso, assim permaneceram na segunda etapa, ainda
que presente a atenuante da menoridade relativa, haja vista a
impossibilidade de redução da reprimenda aquém do mínimo, conforme
súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na última fase, foi reduzida a pena em 2/3
(dois terços), por conta da minorante referente à tentativa, levando-se em
consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Não merece
provimento o recurso ministerial. Entendo acertada a fração adotada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença, tendo em vista tratar-se de tentativa branca. Dessa forma,
resta inalterada a reprimenda.
No que toca à corrupção de menores, a
pena manteve-se no mínimo durante as duas primeiras etapas, sendo que,
na derradeira, incidiu corretamente aumento de 1/3 (um terço) em razão
do delito cometido em concurso tratar-se de crime hediondo, conforme
artigo 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Por fim, era realmente o caso de concurso
formal de crimes, devendo-se incidir aumento de 1/6 (um sexto) sobre a
reprimenda, por se tratar de duas infrações penais. Logo, a pena imposta
pela r. sentença não merece qualquer reparo.
Contudo, entendo cabível o regime inicial
semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a
primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos
do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Frente ao exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo
ministerial
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da Defesa, a fim de alterar o regime inicial
para o semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença.
Amable Lopez Soto
relator